Tribunal: TCU
Processo: 003.359/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 233177/2014-0, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa no exterior - Membranas a base de material híbrido orgânico-inorgânico para adsorção e separação de CO2 Universität Bremen - UNI BREMEM, Alemanha. (no da TCE no sistema: 1584/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2509/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Silvia Adriana Collins Abarca Lauth, em razão da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário referente aos recursos disponibilizados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 233177/2014-0 (peça 7), firmado entre o CNPq e a responsável, o qual teve como objeto o instrumento descrito como "Bolsa no exterior - Membranas à base de material híbrido orgânico-inorgânico para adsorção e separação de CO2". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o início de sua contagem, no dia 30/7/2017, data máxima em que o responsável deveria ter comprovado o cumprimento do período de interstício (peça 39, p. 2), e o evento processual seguinte, em 4/8/2023, data do Edital de Notificação 51/2023, que notificou o responsável para apresentar o comprovante do cumprimento do período de interstício (peça 20); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 49-52) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao CNPq. 1. Processo TC- Processo 003.359/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Silvia Adriana Collins Abarca Lauth (XXX.771.929-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.